Tribunal: TJMT
Processo: 1006227-69.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006227-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 14.819.052/0001-07 (AGRAVANTE), RONAN ANTUNES DO CARMO - CPF: 969.054.921-91 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006227-69.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - SISBAJUD - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE - FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA DE BENS MÓVEIS – INCUMBE AO CREDOR O ONUS DE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS À PENHORA - PEDIDO GENÉRICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido.

Não se mostra razoável o deferimento da medida, porquanto, a última tentativa de penhora on-line ocorreu a menos de 1 ano, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado.

O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.

O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravo de Instrumento nº 1006227-69.2024.8.11.0000

Agravante
: CMTSUL Implementos Rodoviarios LTDA

Agravada
: RONAN ANTUNES DO CARMO

Processo origem: 1001881-17.2021.8.11.0021

1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Agravo interposto por CMTSUL Implementos Rodoviarios LTDA contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de requerimento de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, ao argumento que tal providência foi realizada anteriormente e não se permite utilizar infinitamente os sistemas, se não demonstrada a alteração da situação anterior, a justificar novo bloqueio, bem como, indeferiu o pedido de penhora de bens móveis de elevado valor que guarnece a residência ou empresa uma vez que a parte deve indicar e especificar o bem e não postular de maneira genérica.

O agravante afirma que o indeferimento de pesquisa ao sistema SISBAJUD está em contradição a jurisprudência pátria, que possui entendimento pacificado quanto a possibilidade de nova consulta ao sistema quando infrutífera a pesquisa anterior.

Aduz que, conforme previsão dos artigos 797 e 805 do CPC, a execução se realiza no interesse do credor, que deve diligenciar-se para indicar bens à penhora. No entanto, afirma haver casos em que as informações patrimoniais da parte só podem ser obtidas mediante ordem judicial, como no presente caso, que depende da consulta ao sistema.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, a fim de acolher a pretensão de consulta ao sistema SISBAJUD e de penhora dos bens móveis disponíveis que guarnecem a residência do executado

Liminar indeferida
(Id. 206766177)

Sem contraminuta
(Certidão – id. 210800160).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006227-69.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo de decisão que
indeferiu o pedido de requerimento de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD
, ao argumento que tal providência foi realizada anteriormente e não se permite utilizar infinitamente os sistemas, se não demonstrada a alteração da situação anterior, a justificar novo bloqueio, bem como,
indeferiu o pedido de penhora de bens móveis
de elevado valor que guarnece a residência ou empresa uma vez que a parte deve indicar e especificar o bem e não postular de maneira genérica.

A controvérsia está em saber se é caso de determinar realização de penhora via sistema
SISBAJUD ou deferir a penhora de bens móveis.

Verifica-se que foi realizada pesquisa de bens via SISBAJUD em 18.12.2023 (Id. 137293508 – Origem).

Na data de 29.01.2024, o autor, ora agravante, requereu nova tentativa de penhora online via sistema (Id. 139730391 – Origem), cujo pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, decisão que é objeto deste recurso.

Pois bem,

É cediço que a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo em atenção ao direito creditício do exequente.

Todavia, o uso de tais ferramentas encontra limites e não poderá ser utilizado de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES - SISBAJUD - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. A reiteração do pedido de diligências via Sisbajud ou Bacenjud deverá observar a alteração da situação financeira do executado ou prazo razoável entre os requerimentos.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.004916-7/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

No caso, o último pedido deferido de penhora online via SISBAJUD, com a tentativa de bloqueio, resultou parcialmente frutífera, ao alcançar o montante de R$ 2.041,86. Porquanto, não se mostra razoável deferir a medida, pois ocorreu a menos de 01 ano, sobretudo, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração na situação financeira do executado, ora agravado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – IMPOSSIBILIDADE – PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”, de forma permanente e por tempo indeterminado, até a quitação da dívida. II -
Não se mostra razoável o deferimento da medida, isso porque, a última tentativa de penhora on line ocorreu a menos de 6 (seis) meses, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado
. (N.U 1002267-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

De igual maneira, o processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário.

Por outro lado, quanto ao pedido de penhora de bens móveis,
em observância ao
art. 798, II, c do CPC, cabe ao credor o dever de indicar e especificar o bem. Veja:

Art. 798.
Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I
- instruir a petição inicial com:

a)
o título executivo extrajudicial;

b)
o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c
) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d
) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

II
-
indicar
:

a)
a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b)
os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c
)
os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1.
O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
2. o CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como "uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac)." 3. A utilização do SNIPER, perpassa pela apresentação, por parte do requerente, de indícios mínimos de sua necessidade, tal como o desvio de bens pelo devedor, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais. 4. diferente das demais ferramentas de busca de bens usualmente utilizadas no processo executivo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o SNIPER atinge informações afetas à vida particular do devedor e que não guardam relação direta com o processo executivo, que embora se dirija à satisfação do credor, deve respeitar os direitos do devedor, sobretudo os de natureza constitucional, como avida privada. 5.
O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.
6. Recurso conhecido e desprovido. (
Acórdão 1847657
, 07275739720238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, não há razão que justifique a alteração da decisão singular

Posto isso,
nega-se provimento
ao Recurs
o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024